Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704476-93.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE JOAQUIM PACHECO PORTELA RECORRIDO: IAGO RODRIGUES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. PERDA DE UMA DAS PERNAS E LESÕES PERMANENTES NA OUTRA. INCAPACIDADE LABORAL. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. QUANTIFICAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Estabelecidas, no juízo criminal, a materialidade e a autoria delitivas, descabe, no juízo civil, incursão a esse respeito (art. 935 do Código Civil), sendo efeito automático da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, I, do Código Penal). 2. O atropelamento de pedestre por veículo automotor do qual resulta perda de uma e lesões permanentes na outra perna da vítima é suficiente para caracterizar danos morais e viabilizar a fixação de pensionamento mensal vitalício, dados a flagrante violação à integridade física e o comprometimento da capacidade laboral. 3. Na quantificação do dano moral, devem ser observados critérios de razoabilidade, tais como a gravidade da violação ao direito da personalidade e a condição econômica das partes, de modo que o valor da compensação, de um lado, não implique excesso e, de outro, não enseje proteção deficiente. 3.1. As particularidades do caso justificam o arbitramento dos danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tal como vem fazendo este e. TJDFT em situações similares. 4. Não comprovados exercício de atividade laboral ou rendimentos da vítima, o pensionamento mensal vitalício deve ser fixado em 1 (um) salário-mínimo vigente à época em que deva ocorrer o pagamento de cada prestação. 5. Por se tratar de obrigação de execução diferida, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o pensionamento mensal é a data do vencimento de cada prestação. 6. APELOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO-MÍNIMO E AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DO PENSIONAMENTO MENSAL. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO RÉU. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, inciso III, e 4o, inciso II, ambos da Constituição Federal, 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 944 do Código Civil, afirmando que o acórdão combatido não observou o princípio da dignidade da pessoa humana e desconsiderou a extensão do dano. Diz que a indenização resta desproporcional ao dano e à condição econômica das partes. Pontua acerca da necessidade da correta valoração dos fatos e das provas constantes dos autos. Assevera, ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional. Pede, assim, seja preservado seu mínimo existencial, determinando-se a redução do quantum indenizatório por danos morais ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como do valor do pensionamento vitalício para o patamar de meio salário-mínimo. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 4o, inciso II, ambos da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 8/6/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.318.875/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.091.747/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028